Tribunal: STF
Processo: ARE 1274318
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI NO 15.404, DE 19 DE ABRIL DE 2017, DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, IMPONDO A BARES, RESTAURANTES E SIMILARES A OBRIGAÇÃO DE FORNECER COMANDA IMPRESSA E INDIVIDUAL AOS CLIENTES QUE PORVENTURA OCUPAREM A MESMA MESA OU ACOMODAÇÃO COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO - ARTIGO 24, INCISO V, DA CF - POSSIBILIDADE DO MUNICÍPIO EDITAR NORMA EM CARÁTER SUPLETIVO, DE ACORDO COM O INTERESSE LOCAL - INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOCORRÊNCIA. DIPLOMA NORMATIVO ALINHADO Às DIRETRIZES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, IMPONDO OBRIGAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AOS FINS A QUE SE DESTINA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. "O Município pode dispor sobre as matérias tratadas no art. 24 da Constituição Federal, dentro dos limites do seu interesse local e desde que não contrarie normas dos demais entes da federação". "A norma impugnada não impõe qualquer obrigação desarrazoada ou desproporcional ao exigir de bares, restaurantes e similares o fornecimento de 'comanda impressa e individual que permita o controle do Consumo de cada um dos clientes que porventura ocuparem a mesma mesa ou acomodação, independentemente de solicitação' (artigo da Lei Municipal na 15.404/2017), mostrando-se adequada aos fins a que se destina na medida em que instrumentaliza o direito de receber informações claras e precisas sobre produtos e serviços, inocorrendo qualquer ofensa ao artigo 111 da Constituição Bandeirante” (eDOC 7, p. 2-4)
    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional de Restaurantes, com o objetivo de impugnar a Lei nº 15.404/2007, do Município de Campinas, tendo o pedido sido julgado improcedente.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV; e 24, V, § 2º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a matéria disciplinada pela Lei nº 15.404/2007, do Município de Campinas, possui a predominância de interesse nacional e regional, e não de interesse local. Com base em tal fundamento, sustenta-se a inconstitucionalidade da lei por vício formal, ante a invasão da competência legislativa da União e dos Estados (eDOC 11).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL. DEVER DE FORNECIMENTO DE COMANDA INDIVIDUAL AOS CLIENTES. AÇÃO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (eDOC 34, p. 1) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou a constitucionalidade da Lei nº 15.404/2007, do Município de Campinas, ao fundamento de que compete ao Município legislar sobre direito do consumidor juntamente à União e aos Estados, quando relacionado a um interesse local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Em que pese a autonomia dos Municípios para editar normas locais e se auto-organizarem, a competência que lhes foi outorgada não é absoluta, sujeitando-se aos limites e contornos definidos pela Lei Maior e pela respectiva Constituição Estadual, inclusive no que diz respeito às regras de repartição de competências entre os entes federados que norteiam o pacto federativo, em razão do princípio da simetria e da norma contida no artigo 144 da Carta Bandeirante (...)
    No caso, a norma impugnada dispôs sobre consumo, tema inserido na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei Maior (...)
    Nada impede que o Município edite ato normativo buscando conferir efetividade ao direito de informação dos consumidores de bares, restaurantes e similares situados em seu território, suplementando norma de alcance nacional (artigo 6º, inciso III, do CDC) e regulamentando serviços oferecidos aos munícipes, como legítima expressão do seu poder de ordenação do comércio local, a exemplo do que se verifica em relação à possibilidade de fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial (...)
    (...) a norma atacada não impõe qualquer orientação desarrazoada ou desproporcional, exigindo de bares, restaurantes e similares o fornecimento de “comanda impressa e individual que permita o controle do consumo de cada um dos clientes que porventura ocuparem a mesma mesa ou acomodação, independentemente de solicitação [...], mostrando-se adequada aos fins a que se destina na medida em que instrumentaliza o direito de receber informações claras e precisas sobre produtos e serviços, inocorrendo qualquer ofensa ao artigo 111 da Constituição Bandeirante” (eDOC 7, p. 8-21)
    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende estar inserida no rol de competências do Município legislar sobre direito do consumidor, quando presente interesse local.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis. (...) 9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII). Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal. 10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003). 11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo. 12. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1181244 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXIBIÇÃO DE PAINEL COM A DIVULGAÇÃO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS. INTERESSE LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O município tem competência para legislar sobre normas de direito do consumidor, quando presente o interesse local. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1188853 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.08.2020))
    Na espécie, a Câmara Legislativa do Município de Campinas regulamentou o fornecimento individualizado de comandas em bares e restaurantes, em especial para grupos de consumidores que ocupam a mesma mesa, para melhor identificarem os produtos que tenham consumido. 
    Assim sendo, não há impedimento para se reconhecer a competência do Município para legislar sobre proteção ao consumidor, notadamente no que se refere ao direito à informação, concorrentemente com a União e com os Estados, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente